Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017333-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), THIAGO RODRIGUES DE SOUZA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.619.401-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017333-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEÇA E DANO – VIOLÊNCIA DO
MÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DELEGADO NAS PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS ASSINADOS ELETRONICAMENTE – AFIRMAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FOI IMPOSTA DE OFÍCIO PELO JUIZ SINGULAR – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a alegação da nulidade da prisão em flagrante por ausência da rubrica da autoridade competente nas peças confeccionadas no inquérito policial, se os documentos foram assinados eletronicamente pelo Delegado de Polícia.

Não há que se falar na ilegalidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada de ofício pelo juiz singular, quando há nos autos requerimento expresso do Ministério Público solicitando-a .

Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, e estampada a periculosidade do agente em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017333-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: THIAGO RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA, preso preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [ameaça e dano], apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT [autos n. 1004849- 02.2020.811.0006].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão em flagrante deve ser relaxada, tendo em vista que os todos os documentos produzidos no inquérito policial não foram rubricados pelo Delegado de Polícia, ferindo as disposições contidas no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, notadamente por se tratar de formalidade essencial do ato;
2)
a segregação é ilegal, porquanto foi decreta de ofício, na fase inquisitorial, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial;
3)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque consubstanciada na gravidade abstrata dos delitos, aliado ao fato de não se fazerem presentes os requisitos listados no artigo 313, do Código de Processo Penal;
4)
a custódia preventiva ofende o princípio da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de remota condenação, o paciente cumprirá a pena no regime fechado;
5)
em razão da “
reduzida potencialidade lesiva
” dos crimes pelos quais o paciente foi preso em flagrante, é possível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas da prisão.

Ao final, postula o “relaxamento” da prisão cautelar, requerendo a expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 54656472].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 54779997].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 55335464 a 55335466].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 56802952].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, nos autos n.
1004849
- 0
2
.2020.811.000
6
, no qual o beneficiário foi preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e dano (
artigos 147 e 163, ambos do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que os policiais militares se deslocaram até a residência da genitora do paciente, THIAGO RODRIGUES DE SOUZA, após receberem informações de que ele havia praticado atos de violência doméstica contra ela.

Valho-me das declarações prestadas pelos policiais militares, RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA e EMANOEL CARLOS PEREIRA, em sede inquisitorial, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“[...] QUE a GU PM deslocou até o local dos fatos para averiguar uma ocorrência de violência doméstica, onde a vítima trata-se da genitora do suspeito; QUE no local a GU PM constatou que o suspeito havia destruído a televisão [...] de propriedade da vítima e que, por diversas vezes, ameaçou a vítima de morte; QUE o suspeito mora com a vítima e passou a noite inteira se drogando fora de casa e bebendo bebidas alcoólica; QUE também pegou emprestado uma bicicleta de sua vizinha e a extraviou; QUE o suspeito é viciado em drogas e não é a primeira vez que ele quebra objetos em sua residência; QUE no momento da abordagem do suspeito por esta GU PM, devido o mesmo estar muito alterado foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física do suspeito da GU PM e da vítima”
(doc. digital n. 54656474).

Quanto à aventada ausência de assinatura da autoridade policial nos documentos produzidos no inquérito policial, o pedido não pode ser atendido.

Pela simples visualização dos arquivos colacionados no
writ
, verifico que o Delegado de Polícia da Comarca de Cáceres/MT, Alex de Souza Cuyabano, realmente não os rubricou; contudo,
todos
eles
foram assinados eletronicamente
pela autoridade policial, conforme se observa pelo código QR e endereço digital situados no rodapé dos documentos.

Depois, a assinatura digital é ferramenta hodiernamente utilizada em nossa época e busca garantir maior confiabilidade e celeridade para autenticar documentos oficiais e peças processuais, razão pela qual o fato de a autoridade policial tê-los assinado digitalmente não os invalidam, e tampouco tornam o flagrante ilegal.

Em relação à tese de que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva sem “
a provocação do Ministério Público ou representação da autoridade policial”
, melhor sorte não lhe assiste.

Ao contrário do alegado, verifiquei que, no dia 16 de agosto de 2020, após a comunicação da prisão em flagrante do paciente, a juíza plantonista justificou, fundamentadamente, a impossibilidade de realização da audiência de custódia e, em atenção ao disposto no art. 311, do Código de Processo Penal, encaminhou os autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a necessidade ou não da decretação da segregação preventiva (doc. digital n. 54656475).

No parecer, exarado na mesma data, o Promotor de Justiça, Augusto Lopes Santos, entendeu que se faziam presentes os requisitos legais da custódia cautelar, notadamente em razão do
modus operandi
empregado na ação criminosa e pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais (doc. digital n. 54656476).

Ato contínuo, retornando os autos em juízo, a autoridade coatora, à vista de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:

“[...] A prisão do autuado THIAGO RODRIGUES DE SOUZA foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, II, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, inclusive estando presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados nos termos do artigo 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88 e no art. 304 do CPP.

Deste modo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, uma vez observadas as formalidades legais e constitucionais.

[...]

Pois bem, no caso versando,
verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo penal
.

[...]

Assim, o fumus comissi delicti encontra-se comprovado nos autos através dos Boletins de Ocorrência e declarações da vítima e dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, demonstrando, a priori, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Já
o periculum libertatis está evidenciado nos autos pela declaração da vítima prestada perante a Autoridade Policial, ocasião em que informou que teme por sua vida
.

De acordo com o teor da declaração, faz-se necessário a manutenção da custódia cautelar do flagranteado,
para garantir se resguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima
.

No caso dos autos,
extrai-se do extrato ora juntado (id 36922417), que o suspeito possui outras ocorrências em seu nome, inclusive responde a uma ação penal pelo delito envolvendo violência doméstica, revelando assim, a priori, que o increpado possui personalidade voltada à prática criminosa
.

Sabe-se que
inquéritos policiais em trâmite
não podem ser utilizados para fins de reconhecimento de reincidência ou configurar maus antecedentes capazes de exasperar a pena em caso de eventual cometimento de infração pena, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, por outro,
são aptos a demonstrar forte probabilidade de reiteração delitiva, na medida em que demonstra o desprezo do segregado pelas regras de convivência harmônica em sociedade, com risco à garantia da ordem pública, quando se trata de análise sumária da necessidade de segregação cautelar, como é o caso em comento
.

[...]

Ademais,
revele-se, que a garantia da ordem pública corresponde à hipótese a comportar exegese larga, impondo-se registrar que a prevenção de prática de crimes vem de consubstanciar seu traço precípuo
.

[...]

Posto isso, restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 54656478).

Portanto, se o magistrado converte o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, não há ilegalidade alguma a ser reparada.

Também, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a necessidade da segregação cautelar, assentando-a no fato de o paciente
possuir outros registros criminais
e responder outra ação penal envolvendo violência doméstica e familiar.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, que ele ostenta os seguintes registros criminais:
1)
autos n. 4689-28.2019.811.0006 (Código 250902), em que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, com recurso de apelação ainda pendente;
2)
autos n. 7496-21.2019.811.0006 (Código 254830), em que foi indiciado pela prática do crime de roubo majorado, em trâmite na 3
a
Vara Criminal de Cáceres/MT;
3)
autos n. 853-81.2018.811.0006 (Código 229445), em que foi denunciado como incurso no crime do artigo 129, §9
o
, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, haja vista a possibilidade real de cometimento de novos crimes.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que
“a existência de
maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[HC 473.991/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019 – grifo é nosso].

Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido ao regime inicial fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado [...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Em relação à adoção das cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da
ordem pública
, fica inviabilizado o emprego de medida diversa da prisão.

Esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido”
(HC 601.130/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
THIAGO RODRIGUES DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020